Tribunal: TJDFT
Processo: 0711656-38.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0711656-38.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. AGRAVADO: DAVING PEREIRA DE SANTANA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. contra a decisão de ID 151354641 (autos de origem), proferida em ação de busca e apreensão proposta em face de DAVING PEREIRA DE SANTANA, que determinou a indicação da localização correta do veículo previamente à expedição de novo mandado de busca e apreensão. Afirma, em suma, que não há previsão legal de comprovação da localização do veículo; que a identificação por foto não garante que o veículo estará no local no ato da diligência; que a conversão da ação em execução é uma faculdade do credor. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pleiteia a reforma da decisão agravada, com o afastamento da determinação de comprovação da localização do veículo e da imposição de conversão da ação em execução. Custas recolhidas (ID 45182997 – p. 2). Brevemente relatados, Decido. Nos termos do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a concessão do efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. O Decreto-Lei n. 911/69 não estipulou ao credor o ônus de comprovar a exata localização do bem objeto da busca e apreensão como condicionante à expedição do mandado de busca e apreensão. Desse modo, não há, prima facie, como estabelecer essa obrigação ao agravante. Colaciona-se precedente desta e. Turma, consentâneo ao entendimento: PROCESSO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. COMPROVAÇÃO DA LOCALIZAÇÃO DO AUTOMÓVEL PARA DESENTRANHAMENTO DO MANDADO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Inexiste previsão legal no sentido de que a parte autora da ação de busca e apreensão necessita comprovar a localização do veículo mediante fotografia para que seja deferida nova diligência por meio de oficial de justiça. 2. A decisão recorrida contraria jurisprudência deste egrégio TJDFT no sentido de ser "Descabido exigir-se prévia comprovação da localização de veículo como condição para desentranhamento e cumprimento de mandado de busca e apreensão por constituir determinação destituída de previsão legal, proporcionalidade e razoabilidade." (Acórdão 1216503, 07152560920198070000, Relator: ANA CANTARINO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 12/11/2019, publicado no DJE: 26/11/2019). 3. Agravo provido. (Acórdão 1246911, 07016057020208070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 29/4/2020, publicado no DJE: 19/5/2020). Portanto, verifica-se a probabilidade de provimento do recurso. Há, contudo, uma ressalva. É certo que, por opção legislativa, o dever de cooperação entre os atores processuais foi inserido na matriz principiológica da legislação processual civil atual. Essa circunstância, contudo, não retira do autor o ônus de promover o adequado andamento do processo. Desse modo, não se justifica o acolhimento do pedido liminar na extensão pretendida pela parte agravante (de suspender o curso do processo), limitando-se a afastar a obrigação de comprovação prévia do veículo, por meio de fotografia. Em relação à suposta determinação de conversão da ação em execução, a decisão agravada é clara ao afirmar que a questão constitui faculdade do credor, na forma prevista no artigo 4o do Decreto-Lei n. 911/69. Desse modo, não houve imposição de modificação da ação eleita pela parte agravante. Ante o exposto, DEFIRO EM PARTE o pedido de natureza liminar, apenas para suspender a obrigação de a parte agravante comprovar, previamente à expedição do mandado, a localização do veículo objeto da busca e apreensão, por meio de fotografia. Desnecessária a intimação da agravada, não citada. Comunique-se ao i. juízo a quo. Após, retornem os autos conclusos. Int. Brasília/DF, 31 de março de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora